Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO E CONTRAPRESTAÇÃO. DESEQUILÍBRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. FRACASSO DAS PARTES. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRODEF. REVERSÃO.
1. Caso se reputem incongruentes a obrigação e a contraprestação imputadas às partes, admite-se, nos moldes do art. 480 do Código Civil, a revisão do acordo originalmente celebrado.
2. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido pelos contendores em relação às pretensões discutidas na demanda, nos moldes do art. 85, caput, do Diploma Processual Civil.
3. Conforme autoriza o art. 3o da Lei Complementar Distrital 908/2016, inexiste óbice à reversão ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF) do valor devido, a título de honorários advocatícios, pela parte adversária daquela patrocinada pela aludida instituição.
4. Recurso parcialmente provido.